Tribunal: TCU
Processo: 007.535/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4160/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.535/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ferreira da Silva (XXX.724.466-XX); Ana Carolina Lessa Dantas (XXX.971.263-XX); Ana Elisa da Silva Martinho (XXX.291.917-XX); Andressa Klein Ferreira (XXX.263.250-XX); Benelton da Costa Lobato (XXX.697.332-XX); Camilla Regina Moreira Barros (XXX.979.053-XX); Damaris de Queiroz Barreto (XXX.191.053-XX); Danielli Cristina Borelli Cintra (XXX.017.008-XX); Deborah Aires Souto (XXX.121.131-XX); Guilherme Brum Marchiori de Franceschi (XXX.826.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.